Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução Penal - AgExPe Processo N. : 0715248-95.2020.8.07.0000 Recorrente : CARLA PEREIRA DO NASCIMENTO Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Vistos, etc. Verifico que o presente agravo não foi devidamente instruído, uma vez que foram colacionadas apenas o próprio recurso e as razões (ID 16635562, fls. 2/12), o pedido de continuidade delitiva (ID 16635562, fls. 13/22), a manifestação ministerial (ID 16635562, fls. 23/25), a decisão recorrida (ID 16635562, fls. 26/27), certidão de intimação, as contrarrazões ministeriais (ID 16635562, fls. 28/33), e a decisão prolatada por força do efeito regressivo (ID 16635562, fls. 147), o que, a rigor, impede o exame do recurso. Contudo, o agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito, prescrevendo a Súmula 700, do Supremo Tribunal Federal que "é de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". Nesse passo, por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[1], o recorrente indicou no próprio termo recursal as peças dos autos que pretendia, ou seja, “pedido de continuidade delitiva (mov. 56.1); manifestação do MP (mov. 73.1); decisão que indeferiu pedido de continuidade delitiva (mov. 76.1); certidão de intimação (mov. 102; e Relatório de execução da Apenada” (ID 16635561). Assim, determino o retorno dos autos à Vara de origem, para a formação correta do instrumento do agravo, em conformidade com o disposto no artigo 587, do CPP. Após, retornem-se os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição.